Tribunal: TJMT
Processo: 1057649-23.2025.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
úmero Único
:

1057649-23.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ORLANDO SCHIOCHET - CPF: 036.154.482-00 (APELADO), THOMAZ CASTILHO MIRANDA - CPF: 736.711.181-72 (ADVOGADO), Coordenador de Agricultura e Pecuária Extensiva e Semiextensiva - CAPEX (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. PRECARIEDADE DO ATO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À MANUTENÇÃO DEFINITIVA. SEGURANÇA MANTIDA COM DELIMITAÇÃO DOS SEUS EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em mandado de segurança, declarou a nulidade do ato administrativo que cancelou a Autorização Provisória de Funcionamento – APF nº 1953/2025, vinculada ao imóvel rural Fazenda Santo Ângelo, situado no Município de Paranatinga/MT, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida. O impetrante sustentou que o cancelamento decorreu de interpretação indevida de sentença proferida em ação civil pública na Justiça Federal, a qual teria alcançado autorizações de desmatamento fundadas na Lei Estadual nº 10.713/2018, e não, de modo automático, as APFs.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento da APF nº 1953/2025, fundado no cumprimento de decisão proferida na Ação Civil Pública nº 1002553-72.2018.4.01.3600, padece de vício de motivação, por extrapolação do alcance objetivo do julgado federal; e (ii) saber se a natureza declaratória, discricionária e precária da APF impede a concessão da segurança ou apenas afasta o reconhecimento de direito à sua manutenção definitiva.

III. Razões de decidir

3. A sentença federal invocada pela Administração reconheceu a nulidade da Lei Estadual nº 10.713/2018 e das autorizações de desmatamento nela fundadas, sem determinar, de forma expressa, o cancelamento genérico e indistinto de outros atos administrativos de natureza diversa. A extensão administrativa desse comando para alcançar também as Autorizações Provisórias de Funcionamento configurou desconformidade entre o motivo invocado e o suporte jurídico efetivamente existente.

4. O cancelamento da APF nº 1953/2025, tal como praticado, padece de vício de motivação, porquanto fundado em interpretação ampliativa de decisão judicial que não incidiu, automaticamente, sobre esse ato administrativo. Tal inadequação legitima o controle jurisdicional de legalidade, sem implicar indevida incursão no mérito técnico-administrativo.

5. A natureza precária e discricionária da APF não imuniza o agir estatal ao controle de legalidade. Embora não haja direito adquirido à perpetuidade da autorização ambiental, a precariedade do ato não autoriza seu cancelamento por fundamento juridicamente impróprio. A Administração conserva íntegro o poder-dever de rever, invalidar ou não renovar a APF, desde que o faça mediante motivação própria, legalmente adequada e tecnicamente idônea.

6. O direito líquido e certo evidenciado nos autos não consiste na manutenção material e irrestrita da APF, mas no direito de não sofrer cancelamento por motivo inadequado. Por isso, a segurança deve ser preservada em seu núcleo essencial, com ajuste interpretativo para afastar qualquer compreensão de estabilização definitiva da autorização.

7. A emissão superveniente de nova APF nº 13688/2025, com validade até 31/12/2026, não convalida o ato administrativo originariamente viciado, nem afasta o acerto jurídico da declaração de nulidade do cancelamento anterior, embora reduza a utilidade prática prospectiva da ordem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido. Segurança mantida, apenas para explicitar que a ordem mandamental se limita à declaração de nulidade do cancelamento da APF nº 1953/2025 por inadequação da motivação adotada, sem reconhecimento de direito à manutenção definitiva da autorização e sem prejuízo de ulterior reapreciação administrativa, desde que fundada em motivos autônomos, legais, tecnicamente idôneos e devidamente motivados.

Tese de julgamento:
“1. A precariedade e a discricionariedade da Autorização Provisória de Funcionamento não afastam o controle jurisdicional de legalidade do ato administrativo que a cancela. 2. É nulo o cancelamento de APF fundado em motivação juridicamente inadequada, consistente na ampliação indevida do alcance de decisão judicial voltada à invalidação de autorizações de desmatamento. 3. A concessão da segurança, nessa hipótese, não reconhece direito à manutenção definitiva da autorização ambiental, preservando-se a possibilidade de ulterior reapreciação administrativa, desde que amparada em fundamentos autônomos, legais, técnicos e devidamente motivados.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança
impetrado por Orlando Schiochet contra ato atribuído ao Coordenador de Agricultura e Pecuária Extensiva e Semiextensiva – CAPEX/SEMA, objetivando a declaração de nulidade do cancelamento da
Autorização Provisória de Funcionamento – APF n. 1953/2025
, vinculada ao imóvel rural denominado
Fazenda Santo Ângelo
, situado no Município de Paranatinga/MT.

Narra o impetrante que detém a posse/propriedade do imóvel, inscrito no Cadastro Ambiental Rural, e que obteve a referida APF para o exercício de atividade agropecuária em área consolidada inserida na
APA Estadual Cabeceiras do Rio Cuiabá
. Afirma que, em
14/04/2025
, foi surpreendido com o cancelamento da autorização administrativa, sob a justificativa de cumprimento da sentença proferida na
Ação Civil Pública n. 1002553-72.2018.4.01.3600
, em trâmite na Justiça Federal. Sustenta, em síntese, que o comando judicial federal declarou a nulidade da
Lei Estadual n. 10.713/2018
e, por consequência, das
autorizações de desmatamento
expedidas com fundamento nesse diploma, não alcançando, ao menos de forma automática e indistinta, as
Autorizações Provisórias de Funcionamento – APFs
, regidas por disciplina normativa própria. Requereu, assim, a concessão de medida liminar e, ao final, da segurança, para afastar o cancelamento do ato administrativo.

A liminar foi deferida.

Prestadas informações, o
Estado de Mato Grosso
reconheceu que, no cumprimento administrativo da decisão federal, houve equívoco na suspensão generalizada dos atos, uma vez que foram atingidas também APFs emitidas no âmbito da APA Cabeceiras do Rio Cuiabá, embora a sentença federal se referisse às autorizações de desmatamento concedidas com base na Lei Estadual n. 10.713/2018.

Sobreveio sentença pela qual o Juízo de origem
concedeu a segurança
, para:

para
DECLARAR A NULIDADE
do ato administrativo que promoveu o cancelamento da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) n. 1953/2025, vinculada ao imóvel "FAZENDA SANTO ÂNGELO", no que tange a motivação dos presentes autos.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

TORNO DEFINITIVA
a medida liminar deferida no ID 198413476;

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de
apelação
, sustentando, em síntese, que a APF possui natureza de ato administrativo
declaratório, discricionário e precário
, nos termos da regulamentação estadual, não conferindo direito adquirido ao administrado, especialmente em matéria ambiental. Aduz que, embora tenha havido equívoco no cancelamento generalizado, tal circunstância não gera direito líquido e certo à manutenção da autorização, tampouco autoriza o Poder Judiciário a substituir-se ao juízo técnico da Administração Pública ambiental. Requereu, ao final, a reforma da sentença, com a denegação da segurança.

A parte impetrante não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística
se
manifestou pelo
provimento do recurso e da remessa necessária
, ao fundamento de que a natureza precária da APF impede o reconhecimento de direito líquido e certo à sua manutenção, notadamente em matéria ambiental, além de ressaltar os limites do controle jurisdicional sobre atos técnicos da Administração. Assinalou, ainda, que, após a correção do procedimento administrativo, o particular emitiu nova
APF n. 13688/2025
, em
09/07/2025
, com validade até
31/12/2026
, reputando superada a situação de irregularidade administrativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Orlando Schiochet contra ato coator atribuído ao Coordenador de Agricultura e Pecuária Extensiva e Semiextensiva – CAPEX/SEMA, objetivando a declaração de nulidade do cancelamento da Autorização Provisória de Funcionamento – APF n. 1953/2025, vinculada ao imóvel rural denominado Fazenda Santo Ângelo, situado no Município de Paranatinga/MT.

A sentença recorrida concedeu a segurança para declarar a nulidade do ato administrativo que cancelou a APF n. 1953/2025, ressaltando, no dispositivo, que a invalidação se dava “no que tange à motivação dos presentes autos”.

Não obstante, consignou também a existência de direito líquido e certo do impetrante “à manutenção de sua APF”, o que ensejou a insurgência recursal do ente estatal e foi igualmente problematizado no parecer ministerial.

Compulsando os autos, entendo que a apelação não comporta provimento integral, embora mereça acolhimento parcial para melhor delimitação do alcance da ordem mandamental.

Com efeito, a premissa nuclear adotada pelo juízo de origem é juridicamente correta.

Isso porque a sentença proferida na esfera federal reconheceu a nulidade da Lei Estadual n. 10.713/2018 e, por consequência, declarou nulas as autorizações de desmatamento expedidas com fundamento nesse diploma normativo, além de impor ao Estado medidas de recomposição da área degradada. O comando judicial federal, portanto, incidiu sobre autorizações de desmatamento lastreadas na lei reputada inválida, não contendo determinação expressa de cancelamento genérico e indistinto de outros atos administrativos de natureza diversa.

Nesse cenário,
a Administração, ao ampliar o alcance objetivo do julgado federal para cancelar, de forma generalizada, também as Autorizações Provisórias de Funcionamento, incorreu em vício de motivação
. O motivo explicitado para o cancelamento da APF n. 1953/2025 não guardou correspondência exata com o conteúdo da decisão judicial que se pretendia cumprir. Houve, assim, manifesta desconformidade entre a causa jurídica invocada e o suporte normativo efetivamente existente, circunstância apta a ensejar o controle jurisdicional de legalidade do ato administrativo.

Esse ponto, a propósito, não é infirmado pela natureza precária e discricionária da APF
. O art. 2º do Decreto Estadual n. 262/2019, invocado pelo Estado, realmente a define como ato administrativo declaratório, discricionário e precário. Também é correto afirmar, em matéria ambiental, que não há direito adquirido oponível ao interesse público ecológico, nem blindagem do administrado contra a revisão administrativa de autorizações ambientais quando presentes fundamentos técnicos e jurídicos idôneos.

Todavia,
dessa premissa não decorre a imunidade do agir estatal ao controle de legalidade
. A precariedade do ato afasta a consolidação de direito subjetivo à sua permanência definitiva; não autoriza, entretanto, seu cancelamento por fundamento manifestamente inadequado.

Em outras palavras, a Administração pode rever, invalidar ou não renovar a APF, desde que o faça com motivação própria, legalmente idônea e tecnicamente demonstrável. O que não se admite é a subsistência de cancelamento praticado com base em interpretação ampliativa de decisão judicial cujo objeto, nos limites em que proferida, incidiu sobre autorizações de desmatamento e não, automaticamente, sobre APFs.

É precisamente por isso que a concessão da segurança, no caso, mostra-se adequada.

O direito líquido e certo evidenciado nos autos não é um direito à manutenção material e irrestrita da APF, mas o direito de não sofrer cancelamento por motivo juridicamente impróprio. O mandado de segurança, nessa conformação, protege a legalidade administrativa sem invadir o mérito técnico do órgão ambiental. Não há aqui substituição do juízo administrativo por decisão judicial concessiva de licença, nem determinação de prorrogação compulsória do ato ambiental; há, isto sim, invalidação de um cancelamento cuja motivação restou reconhecidamente equivocada, inclusive pelo próprio ente público.

Também não prospera, a meu sentir, a conclusão ministerial no sentido de que a emissão superveniente da nova APF n. 13688/2025, com validade até 31/12/2026, conduziria à denegação da segurança.

Esse fato superveniente revela que a Administração corrigiu, em alguma medida, a falha procedimental anteriormente reconhecida e que o particular obteve nova regularização administrativa.

Ainda assim,
tal circunstância não descaracteriza a ilicitude do ato originariamente impugnado
, tampouco esvazia, por si só, o acerto jurídico do pronunciamento que reconheceu o vício de motivação do cancelamento anterior. A superveniência de nova APF pode reduzir a utilidade prática prospectiva do provimento, mas não transmuta em legítimo o ato administrativo que nasceu viciado.

Assiste razão parcial ao apelante, contudo, ao impugnar a extensão da fundamentação sentencial na passagem em que se afirmou a existência de direito líquido e certo “à manutenção de sua APF”. Essa formulação, se tomada literalmente, excede os limites dogmáticos da controvérsia e pode sugerir estabilização indevida de ato administrativo que, por definição normativa, é precário e sujeito à reavaliação.

O dispositivo da sentença, ao declarar a nulidade do cancelamento “no que tange à motivação dos presentes autos”, foi mais preciso do que parte da motivação que o antecedeu, razão pela qual se impõe apenas o seu ajuste interpretativo, para explicitar que a ordem mandamental não reconhece direito à manutenção definitiva da APF, nem impede ulterior reapreciação administrativa fundada em razões autônomas, legais e técnicas.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a sentença deve ser preservada em seu núcleo essencial, pois corretamente afastou o cancelamento da APF n. 1953/2025 por vício de motivação.

Todavia,
deve ser explicitado
, para evitar leituras expansivas incompatíveis com a natureza do ato
, que a segurança concedida não importa reconhecimento de direito subjetivo à permanência estável da autorização
, subsistindo íntegro o poder-dever da Administração de reexaminar a situação do administrado, desde que o faça mediante motivação própria, juridicamente adequada e tecnicamente idônea.

Diante do exposto, dou
parcial provimento
ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, e, em reexame necessário,
mantenho a concessão da segurança
, apenas para
explicitar
que a ordem mandamental limita-se à declaração de nulidade do ato administrativo que promoveu o cancelamento da APF n. 1953/2025 por inadequação da motivação adotada nos presentes autos,
sem reconhecimento de direito à manutenção definitiva da autorização
e
sem prejuízo de ulterior reapreciação administrativa
, desde que fundada em motivos autônomos, legais, tecnicamente idôneos e devidamente motivados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026